Tribunal: TJPA
Processo: 0811349-39.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. PRISÃO. APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DO PACIENTE. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE de votos, julgar PREJUDICADO o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811349-39.2019.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO ARMANDO ROSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO.
PRIS
ÃO
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DO PACIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0811349-39.2019.8.14.0000

Paciente: DIEGO ARMANDO ROSA SILVA

Impetrante: Ana Paula Cardoso Reis - Advogada

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém

Procurador de Justiça:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar,
impetrado
em
prol

DIEGO ARMANDO ROSA SILVA
, tendo por coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
, dizendo
o impetrante
, em resumo, que o paciente
foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 05 (cinco) meses, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto nos autos da Ação Penal 0001433-71.2017.824.0135, que tramita no Estado de Santa Catarina e foi beneficiado, em 17/08/2018, com a progressão para o regime aberto, no entanto, não foi emitida Ordem de Liberação , pois no Sistema BNMP 2.0 (Banco Nacional de Mandados de Prisão), o paciente também estava preso pela Ação Penal 0006480-21.2014.8.14.0201, que tramita da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, e teve o decreto revogado nesta Vara, sendo determinado a expedição de Alvará de Soltura, porém a decisão não foi cumprida, daí o constrangimento ilegal.

Pede ao final, a concessão da ordem
.

A liminar foi deferida pela Desa. Plantonista (ID Num 2603852), sendo requisitadas informações pela Desa. Edwiges, indeferida a liminar pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID Num 26241810), prestadas as informações de estilo (ID Num 2655954), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
prejudicialidade

do
writ
, por a perda de seu objeto.

VOTO

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente.

De fato, em seus informes, disse o MM Juiz da Vara de Execução que, no dia
30.12.2019
, foi expedido o competente Alvará de Soltura
, recobrando, em consequência,
o paciente, a tão almejada liberdade, cessando, assim, o suposto constrangimento ilegal suportado.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
27.12.2019
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
12
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/02/2020